Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-75.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000728-75.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jonathan Regis Conceição da Silva
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Regis Conceição da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 18.4.2021, pela prática, em tese, de roubo majorado (por três vezes), posse de arma de fogo com numeração suprimida e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prisão essa posteriormente convertida em preventiva após a audiência de custódia.
Aduz que, oferecida e recebida a denúncia, o paciente, após sua citação, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, com motivação abstrata e genérica, segundo a impetrante.
Sustenta, em síntese, violação ao disposto no art. 315 do CPP, mormente porque ações penais em curso não justificam a prisão, bem ainda a nulidade do flagrante que apresenta depoimentos idênticos dos policiais sobre os fatos que ensejaram a prisão do pretenso beneficiário.
Pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
Juntou documentos – Id. 115470451 a Id. 115470451.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso dos autos, apesar dos relevantes argumentos defensivos, verifico que aparentemente a juíza singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi da ação delituosa, isto é, roubo majorado com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade de vítimas, cujos agentes, na tentativa de fuga, trocaram tiros com a polícia.
Ademais, a jurisprudência pátria é firme em assinalar que não há ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação inicial da cautelar preventiva do paciente para manter a segregação provisória, quando persistentes.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator
.